Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-55.2022.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. LEI No 2.079/2022. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS. LEIS No 704/2001 E 1.031/2007. LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. RECEBIMENTO DE RETROATIVOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Não há que se falar em direito a receber valores retroativos a título de progressões tendo em vista que as leis que garantiam mencionados direitos foram declaradas inconstitucionais. 2- É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto. 3- É inviável a pretensão da Recorrente, vez que ingressou na administração por concurso para o cargo de Auxiliar Educacional e, posteriormente, sem novo concurso, mas através de lei municipal, passou para o cargo de Professor Infantil (Lei no 704/2001) e, através da Lei no 1031/2007, para o cargo de Professor. 4- As transposições na vida funcional da Recorrente foram realizadas com fundamento em Leis, as quais foram declaradas inconstitucionais pela ADI de no 1002062-86.2018.811.0000. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009439-55.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 496.605.001-49 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024